Tribunal: STF
Processo: AI 273100
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DESCABIMENTO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      Para concluir pela improcedência da Ação
Rescisória, valeu-se, o acórdão extraordinariamente
recorrido, de fundamento estritamente infraconstitucional,
qual seja o da inexistência de vício de vontade na
celebração do acordo rescindendo.
2.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.